Tribunal: TJMT
Processo: 1044239-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044239-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), VALDECIR ADEMIR SANDRI - CPF: 218.275.240-49 (AGRAVANTE), MAURICIO BERTOLDO SANDRI - CPF: 002.909.161-60 (AGRAVANTE), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), AIRON DONIZETE DE SOUSA - CPF: 305.046.001-68 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA GRAEBIN DE SOUSA - CPF: 265.185.201-59 (AGRAVADO), LARISSA GRAEBIN DE SOUSA - CPF: 826.788.202-20 (ADVOGADO), DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ - CPF: 065.502.129-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS COM PAGAMENTO EM SACAS DE SOJA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO CONSECTÁRIOS LEGAIS DO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO JUDICIAL SOBRE FONTE DE COTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PLANILHA ALTERNATIVA. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de imóveis rurais, cujo pagamento foi estipulado em sacas de soja convertidas em moeda corrente conforme cotação em Nova Mutum/MT. Os executados alegam que os cálculos apresentados pelos exequentes violam a coisa julgada formada nos embargos à execução, por suposta aplicação indevida de juros e correção monetária, utilização do índice IMEA como fonte de cotação e existência de erros aritméticos, além de apontarem cerceamento de defesa pela ausência de juntada das cotações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a incidência de juros moratórios e correção monetária afronta a coisa julgada formada nos embargos à execução; (ii) saber se a utilização do índice IMEA como referência de cotação da saca de soja viola os parâmetros fixados nas decisões anteriores; (iii) saber se houve demonstração idônea de excesso de execução pelos agravantes; e (iv) saber se a ausência de juntada das cotações contratuais configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada formada nos embargos à execução afastou exclusivamente a cláusula penal prevista na alínea “b” da Cláusula Décima Terceira do contrato, relativa à multa contratual e aos encargos convencionais associados ao inadimplemento absoluto, não alcançando os juros moratórios e a correção monetária decorrentes do inadimplemento da obrigação.

4. Juros de mora e atualização monetária constituem consectários legais do inadimplemento, previstos nos arts. 389 e 395 do CC, possuindo natureza reparatória e restitutória, razão pela qual incidem independentemente de previsão contratual ou de pronunciamento judicial específico.

5. A discussão acerca da fonte de cotação da saca de soja não foi objeto de deliberação definitiva nos embargos à execução nem no acórdão que os confirmou.

6. Os agravantes não se desincumbiram do ônus processual previsto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, pois alegaram genericamente excesso de execução sem apresentar demonstrativo discriminado do valor que entendem devido, circunstância que impede o acolhimento da insurgência.

7. A decisão agravada limitou-se à adoção de medidas executivas típicas renovação de bloqueio via SISBAJUD, penhora de grãos e pesquisa patrimonial sem homologar cálculos ou definir critérios de atualização, preservando o contraditório quanto ao valor efetivo da dívida.

8. Não há cerceamento de defesa pela ausência de juntada das cotações contratuais, pois incumbia aos executados, no momento processual oportuno, requerer a produção da prova documental pertinente ou demonstrar a impossibilidade de obtê-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A coisa julgada formada em embargos à execução que afasta cláusula penal contratual não impede a incidência de juros moratórios e correção monetária legais, por constituírem consectários do inadimplemento previstos nos arts. 389 e 395 do Código Civil. 2. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado do valor que o executado entende devido, sob pena de rejeição da impugnação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 525, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 30.09.2010; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.267.997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1044239-21.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Valdecir Ademir Sandri e Maurício Bertoldo Sandri
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0001487-15.2012.8.11.0030, ajuizada por
Airon Donizete de Sousa e Maria Cristina Graebin de Sousa
.

O Juiz singular deferiu o bloqueio via SISBAJUD e a penhora de grãos nos armazéns indicados até o referido limite, ao passo que os Executados opuseram Embargos de Declaração alegando contradição e ofensa à coisa julgada formada nos Embargos à Execução.

Os Aclaratórios foram rejeitados, por entender o Julgador que a decisão embargada havia se limitado a adotar medidas executivas típicas, sem homologar planilhas ou aderir a critérios controvertidos, e determinou o prosseguimento das constrições, com expedição dos respectivos mandados de penhora de grãos, realização de nova pesquisa via SISBAJUD até o limite da execução e pesquisa via RENAJUD.

Inconformados, os Recorrentes sustentam a violação à coisa julgada formada nos Embargos à Execução, alegando que os cálculos dos exequentes desrespeitaram os parâmetros fixados nas sentenças e confirmados pelo acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado, tanto no que tange à não incidência da cláusula penal quanto à fonte de cotação da saca de soja a ser utilizada.

Requerem o provimento do Recurso para anular a decisão recorrida, determinar que os exequentes juntem as cotações contratuais e elaborem nova planilha estritamente conforme os parâmetros fixados nas sentenças e no acórdão proferidos nos embargos à execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 335671864).

Airon Donizete de Sousa e Maria Cristina Graebin de Sousa apresentaram contraminuta no Id. 342549890, na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026